Tribunal: TJMT
Processo: 1035894-11.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035894-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento pago a segurado por danos em equipamentos. A seguradora requer o ressarcimento dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se há nexo causal entre o dano e a atividade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Relatórios técnicos conforme Módulo 9 do PRODIST demonstram ausência de falha na rede elétrica.

4.

A concessionária comprovou a inexistência de nexo causal com laudos técnicos que não atendem aos requisitos normativos da ANEEL e do CONFEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária só responde quando comprovada a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1011204-78.2024.8.11.0041 e
N.U 1048150-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
julgada improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa
.

A apelante alega foi demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço pela apelada e os danos ocorridos, não tendo ela (a apelada) apresentado nada que contraponha as alegações e documentações juntadas com a inicial.

Contrarrazões
(Id. 280975355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a presente ação visando ser restituída pela concessionária do montante de R$
3.959,97
, correspondente ao valor pago ao segurado pelos prejuízos decorrentes de danos aos equipamentos eletrônicos de sua propriedade.

No caso dos segurados
“DELMAR MARTH e ELTON PEDRO DA SILVA”
, a concessionária apelada juntou aos autos relatórios técnicos elaborados de acordo com o Módulo 9 do
PRODIST
(ID 280974955 e 280974957), o qual atesta a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica capaz de justificar eventual obrigação de restituição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MÓDULO

9
. VERIFICADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame:
1. Ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de indenização paga a segurado por danos em equipamentos elétricos, atribuídos a falha na prestação do serviço.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em definir se a concessionária de energia é responsável pelos danos causados aos equipamentos do segurado, diante da apresentação de relatórios técnicos que atestam a ausência de perturbação na rede elétrica.
III. Razões de decidir:
3. O tribunal entendeu que a concessionária se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos, sendo improcedente a ação regressiva.
IV. Dispositivo e tese: Recurso da seguradora desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados aos consumidores apenas quando comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço.
2. A apresentação de relatórios técnicos que atestam a ausência de perturbação na rede elétrica é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023
(N.U 1011204-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Além disso, os laudos técnicos não atende aos requisitos previstos no art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da
ANEEL
n.º 1.000/2021, nos seguintes termos:

Art. 602.
O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens:
(...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:
(...)

b)

O laudo emitido por profissional qualificado;
e (...)

De acordo com a Decisão Normativa n.º 70 do
CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por profissionais habilitados, conforme a seguinte relação:

Parágrafo único.

Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais listados nos itens I a VII. Para a elaboração de laudos, perícias e pareceres, são habilitados os profissionais dos itens I a VI:

I –
Engenheiro eletricista;

II –
Engenheiro de computação;

III –
Engenheiro mecânico-eletricista;

IV –
Engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V –
Engenheiro de operação, modalidade eletricista;

VI –
Tecnólogo na área de engenharia elétrica;

VII –
Técnico industrial, modalidade eletrotécnica.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço no que concerne aos segurados.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025